Tribunal: TJMT
Processo: 0011834-37.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011834-37.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEYVID SOUZA SILVA (APELANTE), JUSSANDRO DIAS SANTNA DA PENHA - CPF: 034.001.991-33 (APELANTE), DEYVID SOUZA SILVA - CPF: 024.406.091-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI QUEIROZ DE MENEZES JÚNIOR (VÍTIMA), JOAQUIM GERVÁSIO DA FONSECA JÚNIOR (VÍTIMA), JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 029.264.111-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Pedido de absolvição. Pretensão subsidiária de desclassificação para furto. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu, contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão em regime semiaberto e 13 dias-multa, pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP). A punibilidade relativa ao crime de Corrupção de Menor (art. 244-B da Lei 8.069/90) foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) verificar a suficiência de prova para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado; e (ii) subsidiariamente, analisar a possibilidade de desclassificação do roubo para furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restam devidamente comprovadas pelos elementos constantes nos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, os Termos de Exibição e Apreensão, os Laudos de Avaliação, Relatórios Policiais e das declarações firmes e coerentes da vítima, das testemunhas e do corréu, especialmente dos adolescentes que participaram da empreitada criminosa, os quais descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e a efetiva participação do apelante. Ademais, a circunstância de todos os envolvidos terem sido presos em flagrante na posse das
res furtivae
e do artefato bélico utilizado no crime, corrobora de maneira inequívoca, a prática do crime de Roubo Majorado pelo apelante.

4. A divisão de tarefas entre os agentes (execução e suporte logístico) e o emprego de arma de fogo, caracterizam a grave ameaça necessária à configuração do Roubo Majorado, sendo inaplicável a pretendida desclassificação para Furto Qualificado.

5. A versão defensiva do apelante, isolada nos autos, não encontra respaldo probatório, prevalecendo o conjunto coeso e harmônico das provas em seu desfavor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de Roubo Majorado diante da prova robusta da autoria e da materialidade, diante da apreensão dos objetos subtraídos na posse dos agentes criminosos e das declarações em juízo que confirmaram a participação do apelante na empreitada criminosa. 2. A existência de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, ainda que utilizada por corréu, comunica-se aos demais agentes, impedindo a desclassificação para o crime Furto Qualificado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, §2º, I e II; 155, §4º, IV; 107, IV; 109, III e IV; 115.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF - 0701611-28.2021.8.07.0005 1845356, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024, STJ - AgRg no HC: 886878 SP 2024/0020508-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024 e TJMT - N.U 1003626-89.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Jussandro Dias Santna da Penha
interpôs a tempo e modo
recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Penal nº 0011834-37.2013.8.11.0042, em que foi condenado pelo crime de
Roubo Majorado pelo Uso de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), à pena de
6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão
em regime
semiaberto
e
13 dias-multa
, ao passo que em relação ao crime de
Corrupção de Menor
(art. art. 244-B da Lei n. 8.069/90), foi decretada a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (107, inc. IV e art. 109, inc. IV, do CP) (ID 271870443).

Nas
razões
recursais, pretende-se a
absolvição
do crime de Roubo Majorado, por
ausência de prova
. Subsidiariamente, visa-se o
reconhecimento
da
cooperação dolosamente distinta,
e consequente, a desclassificação para crime menos grave de Furto Majorado (art. 155, §4º, inc. IV do CP) (ID 271870454).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
foram pelo
desprovimento
do apelo (ID 271870456).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 278698388):

"Apelação Criminal. Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. A materialidade e a autoria do delito ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Delação do corréu corroborada pelos demais elementos probatórios. 2) Pleito de reconhecimento da participação de menor importância. Inviabilidade. Demonstrado nos autos que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa, atuando como verdadeiro coator. Participação previamente ajustada entre os agentes. Empreitada criminosa praticada com divisão de tarefas. 3) Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Na madrugada de 22.6.2013, na Rua 9, Quadra 12, Casa 303, Bairro Altos do Coxipó, nesta Capital,
Jussandro Dias Santna da Penha
e

Deyvid Souza Silva,
em conjunto com os adolescentes
Ademar Alves Martin
s e
Cristian Vitor Silva
, subtraíram mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, diversos pertences da residência da vítima
Mauri Queiroz de Menezes Junior
.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 157, §2º, incisos I e II, do CP e do art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

No curso dos autos, decretou-se a extinção da punibilidade de
Deyvid Souza Silva,
diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (arts. 107, inc. IV, art. 109, inc. III e art. 115 (menoridade relativa) todos do CP) (ID 271870393).

Após regular trâmite processual,
Jussandro
foi condenado pelo Juízo
a quo
à pena de
6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão

em regime

semiaberto e

13 dias-multa, pelo crime de
Roubo Majorado pelo Uso de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas

(art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), e em relação ao crime de Corrupção de Menor (art. art. 244-B da Lei n. 8.069/90), foi decretada a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (107, inc. IV e art. 109, inc. IV, do CP).

Nesta instância revisora, a defesa almeja a

absolvição
do crime de Roubo Majorado, por entender que não há
prova suficiente para a condenação, e
subsidiariamente, o reconhecimento da
cooperação dolosamente distinta

e consequente desclassificação para crime menos grave de Furto Majorado (art. 155, §4º, inc. IV do CP).

É o relato do essencial.

A existência (
materialidade
) e a
autoria
do delito vêm comprovadas
por meio do Auto de Prisão em Flagrante (I 271869435 – Pág. 5), Boletim de Ocorrência (ID 271869435 Pág. 34/40), Termo de Exibição e Apreensão (ID 271869435 – Pág. 43 e Pá. 44), Termo de Entrega (ID 271869435 – Pág. 45), Auto de Reconhecimento de Objeto (ID 271869435 – Pág. 46), Termo de Compromisso (ID 271869435 – Pág. 51), Auto de Avaliação Direta (ID 271869435- Pág. 53), Relatório (ID 271869436), corroboradas pelas declarações das testemunhas e vítima nas duas fases do processo (ID 271869435 – Pág. 6/31 e ID 271870409),
exatamente conforme descrito na denúncia.

Na
fase administrativa
, a vítima
Mauri Queiroz de Menezes Junior
declarou que se encontrava nos fundos de sua residência em companhia de amigos, quando um deles, ao ir embora (
Joaquim
) percebeu a presença de criminosos no local e retornou aos fundos da casa para alertar a todos. Após o aviso, a vítima constatou que diversos objetos foram subtraídos, dentre eles: dois notebooks, das marcas
Positivo
e
Sim
, com respectivos mouses e carregadores; um videogame
Playstation
; uma bermuda jeans de cor azul; dois cintos; e a quantia de R$ 10,00 (ID 271869435 – Pág. 13/14).

A testemunha
Joaquim Gervasio da Fonseca Junior
relatou que um dos agentes criminosos que estava no interior da casa, ao vê-lo, fugiu, bem como notou que outros indivíduos estavam atuando no crime (havia mais um na casa e outro aguardando do lado de fora).
Joaquim
correu em direção ao portão da casa para fechá-lo, quando viu que um deles portava uma arma de fogo e a sacou, efetuando um disparo em sua direção. Depois que a vítima
Mauri
constatou a ausência de alguns pertences se dirigiu até a rua, quando se deparou com uma viatura policial e pediu por socorro (ID 271869435 – Pág. 11/12).

O policial militar
Richard Douglas Oliveira da Silva,
responsável pelas diligências
,
disse que estava realizando rondas ostensivas com seu colega de farda
Elson Demétrio Silva,
quando foram acionados por dois motociclistas que os informaram que nas proximidades, havia um grupo de jovens em atitude suspeita, o que os motivou a irem até o local indicado. Ao avistarem o referido grupo, os policiais visualizaram todos fugindo, os quais dispensaram vários objetos ao solo (arma de fogo municiada com 4 munições e 1 cápsula deflagada – calibre .38, marca
Taurus
-, 2 notebooks – um deles danificado, 1 videogame com controle, 1 bermuda e 1 cinto), que, mais a frente, todos foram detidos (ID 271869435 – Pág. 9/10).

O corréu
Deyvid
confessou o crime relatando que em companhia do apelante
Jusandro,
em concurso com os adolescentes
Ademar Alves Martins
e
Cristian Vitor Silva
, participou do assalto ocorrido no Bairro Alto do Coxipó, cabendo-lhe a função de permanecer junto ao portão da residência, recebendo os objetos subtraídos pelos adolescentes que entraram o imóvel. Em determinado momento, um dos adolescentes evadiu-se da residência, e logo atrás a vítima, ocasião em que o apelante também empreendeu fuga dirigindo-se até
Jussandro
que os aguardava do lado de fora. Durante a fuga,
Deyvid
ouviu um disparo de arma de fogo e, já mais adiante, foi abordado por policiais militares (ID 271869435 – Pág. 16/17).

O apelante
Jussando
negou a autoria dos crimes

dizendo que foi convidado por
Deyvid
e pelos adolescentes para usarem drogas, que emprestou a sua motocicleta para
Deyvid
ir buscar a “
seda
” (material utilizado para preparar a droga para uso), quando, momentos após, viu os adolescentes correndo em sua direção e sem seguida foram abordados por policiais militares (ID 271869435 – Pág. 20/21).

Os adolescentes
Ademar Alves Martin
s e
Cristian Vitor Silva
afirmaram que entraram na casa para subtrair objetos (1 videogame, 2 notebooks, 1 short, 2 cintos), enquanto o apelante
Jussandro
e o corréu
Deyvid
prestavam apoio do lado de fora
, e que repassaram os bens para
Devyid
pela janela da casa. Além disso, o adolescente
Cristian
efetuou um disparo de arma de fogo “por acidente”, pois as vítimas o seguiram. Todos fugiram com os objetos subtraídos, quando se depararam com os policiais. Os dois adolescentes estavam armados (
Cristian
com 1 revólver com 5 munições calibre .38 e
Ademar
com 1 revólver contendo 4 munições calibre .38) (ID 271869435 – Pág. 25/31).

Em juízo
(ID 271870409), a vítima
Mauri Queiroz de Menezes Junior
confirmou suas declarações, rememorando que após a subtração dos itens, ouviu dois disparos de arma de fogo.

A testemunha
Joaquim Gervasio da Fonseca Junior
também corroborou as suas declarações ora prestadas, dizendo que

ao entrar na casa em dado momento, percebeu a presença de criminosos que fugiram ao vê-lo, e que logo depois ouviram disparos de arma de fogo.

O policial militar
Richard Douglas Oliveira da Silva
confirmou que na ocasião dos fatos a guarnição realizava rondas no local, quando se depararam com os criminosos que desobedeceram à ordem de parada, sendo posteriormente capturados. No momento da abordagem, foram apreendidos um
notebook
e uma arma de fogo, e no dia seguinte foi localizada outra arma de fogo, a qual havia sido dispensada pelos agentes durante a fuga.

O adolescente
Cristian Vitor Silva
Cristian relatou que estava na companhia do também adolescente
Ademar
, do corréu
Deyvid
e do apelante
Jussandro
quando subtraíram os pertences da residência da vítima. Disse que ele e
Ademar
entraram no imóvel e pegaram os objetos, colocando-os do lado de fora da casa, enquanto
Deyvid
e
Jussandro
permaneciam na parte externa, prestando apoio.

Acrescentou que deixou o notebook subtraído na porta da residência, sendo este recolhido por
Jussandro
, e que ao se deparar com uma pessoa no interior do imóvel, ele e
Ademar
empreenderam fuga, ao passo que os disparos de arma de fogo foram efetuados por
Ademar.

O apelante negou a autoria delitiva, confirmando seus relatos prestados na fase policial.

No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo apelante
Jussandro
em seu interrogatório judicial mostrou-se isolada.

Em tempo, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não foi demonstrado, em afronta ao texto do artigo 156 do CPP.

A imputação formulada contra o apelante encontra respaldo não apenas nas declarações do corréu
Deyvid
— que confessou a prática do crime e atribuiu a
Jussandro
participação ativa no crime —, mas também nos depoimentos dos adolescentes
Cristian
e
Ademar
que confirmaram a dinâmica dos fatos e apontaram a colaboração do apelante na execução do roubo. Somam-se as declarações prestadas em juízo pelo adolescente
Cristian
, bem como os relatos firmes da vítima
Mauri,
da testemunha
Joaquim
e do policial militar
Richard
formando um conjunto probatório coeso e harmônico em desfavor do apelante.

O corréu
Deyvid,
embora tenha prestado depoimento apenas na fase inquisitorial descreveu de maneira detalhada a função exercida por
Jussandro,
apontando que este permaneceu do lado de fora da residência, prestando apoio logístico aos adolescentes que ingressaram no imóvel para efetuar a subtração dos bens.

Na mesma linha, os adolescentes corroboraram integralmente a versão apresentada por
Deyvid
durante a fase policial.

Importante destacar que o adolescente
Cristian
, ouvido posteriormente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmou que o apelante permaneceu do lado externo da casa, aguardando a retirada dos pertences subtraídos, ocasião em que, após a consumação do crime, o adolescente
Ademar
efetuou disparo de arma de fogo, uma vez que a vítima os perseguiu até certo ponto do trajeto do qual fugiram.

Nota-se que os depoimentos do correu
Deyvid
e dos adolescentes apontam que o
Jussandro
ficou do lado de fora da residência, dando apoio aos adolescentes, tanto, que logo após, eles empreenderam fuga e foram capturados nas imediações pelos policiais militares.

Essa divisão de tarefas — típica nos crimes de roubo praticados em concurso de agentes — ficou nitidamente caracterizada nos autos: enquanto os adolescentes ingressaram no imóvel e subtraíram os bens, o apelante juntamente com o corréu permaneceu do lado de fora da casa, garantindo o suporte necessário e a logística da fuga.

Reforçando ainda mais a autoria delitiva, têm-se as declarações do policial militar
Richard
, responsável pelas diligências, que relatou na fase judicial ter visto o apelante, o corréu e os adolescentes em posse dos objetos subtraídos, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição empreenderam fuga, desobedeceram à ordem de parada e dispensaram tanto os bens subtraídos, quanto duas armas de fogo utilizadas no crime, sendo, em seguida, capturados em flagrante.

A delação dos envolvidos, ademais, não foi isolada ou desacompanhada de outros elementos de convicção, mas encontra-se amplamente corroborada pela prova material.

Esses elementos, aliados entre si, revelam um conjunto probatório sólido e harmônico, apto a comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a responsabilidade penal do apelante
Jussandro
pela prática do crime de Roubo Majorado.

Logo, demonstradas de forma segura a existência do crime e a autoria delitiva, e estando a versão dos fatos devidamente consolidada pelos depoimentos firmes da vítima, da testemunha
Joaquim,
do policial militar
Richard
e do adolescente
Cristian
confirmadas em juízo, impõe-se a manutenção da condenação imposta ao apelante.

Nesse contexto, importa ressaltar que a condição de agente policial da testemunha não lhe retira, por si só, a credibilidade de seus relatos. Ao contrário, quando suas declarações se mostram coerentes internamente e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos — como verificado no presente caso —, devem ser valoradas com a devida confiança e não podem ser desconsideradas como meio válido de formação da convicção judicial.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas . 2. Não há falar em nulidade por inobservância ao disposto no art. 226 do CPP quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do e . STJ. 3. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes . (...)”. (TJ-DF 0701611-28.2021.8 .07.0005 1845356, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024).

“(...) 1 . As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento das vítimas, dos menores e os testemunhos policiais do flagrante, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 2. Agravo regimental desprovido

(...)”. (STJ - AgRg no HC: 886878 SP 2024/0020508-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024).

Em relação à alegação de ausência de grave ameaça exercida pelo apelante, tem-se que, para fins de configuração do crime na espécie, basta a ciência e adesão ao emprego da violência ou ameaça por qualquer dos agentes.

É consabido que o crime de Roubo se diferencia do crime de Furto, justamente pelo emprego da violência ou grave ameaça no momento da execução, seja mediante atos, gestos e palavras. Quer dizer, a ameaça caracterizadora do crime de Roubo é aquela capaz de incutir na vítima o fundado temor de sofrer um mal iminente e grave, como ocorreu na hipótese.

Ademais, o dolo eventual, evidenciado no contexto da divisão de tarefas entre os agentes, torna o réu igualmente responsável pelo resultado típico, uma vez que, ao aderir conscientemente à empreitada criminosa, assumiu o risco de produção do resultado ilícito. Veja-se:

“(...) 2. É inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para o ilícito de receptação, porque sobejam provas claras de que o apelante praticou o crime em concurso de agentes e com uso de arma de fogo . 3. O
emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10031650220238110050, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024). Destaquei.

Por fim, cumpre salientar que em delitos dessa natureza — geralmente perpetrados sob o manto da clandestinidade —, as declarações da vítima assumem especial relevo no conjunto probatório. No caso em exame, a vítima foi firme ao relatar que um dos agentes efetuou disparos de arma de fogo logo após a subtração. Tal narrativa encontra respaldo no depoimento do policial militar
Richard,
que, em juízo, confirmou ter apreendido duas armas de fogo em poder dos agentes, bem como na declaração da testemunha
Joaquim,
a qual, corroborou integralmente a versão da vítima.

Diante desse cenário, considerando o emprego de duas armas de fogo, aliado a disparos efetuados pelos agentes ao empreenderem fuga, não há que se falar em desclassificação para crime menos grave.

Nesse passo, colaciona-se o seguinte julgado a respeito do tema:

“(...) III. Razões de decidir
4
. A autoria e materialidade do crime restaram amplamente comprovadas por depoimentos das vítimas, análise pericial e investigações policiais que demonstraram a vinculação direta dos réus à empreitada criminosa. 5. A subtração dos bens mediante violência e grave ameaça com emprego de armas de fogo afasta a possibilidade de desclassificação para furto simples ou qualificado. Ressalte-se que o emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito(...)

IV. Dispositivo e teses 8. Recursos dos réus e do assistente de acusação desprovidos. Teses de julgamento: "1. A condenação por roubo majorado é mantida quando há provas robustas da autoria e materialidade, afastando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. A tipificação do crime de roubo se mantém quando há emprego de violência e grave ameaça com o uso de arma de fogo, não cabendo desclassificação para furto a furto simples ou qualificado. O emprego de arma de fogo pelo comparsa, visando impingir grave ameaça às vítimas, é circunstância objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito. (...)”. (N.U 1003626-89.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Diante desse quadro, não há como se acolher a pretensão de desclassificação do crime de Roubo para o de Furto.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da doutra Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025